Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA JÁ PRODUZIDA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ação de justificação criminal, apesar de constituir a via adequada para a produção de provas a fim de embasar a propositura de futura revisão criminal, tem sua viabilidade condicionada à demonstração clara e precisa da característica da novidade do elemento de convicção que se pretende produzir.

2. Correta, assim, a sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse processual a ensejar o processamento da medida.

3. Recurso conhecido e não provido.